Tribunal: STF
Processo: ARE 1400705
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISCUSSÃO ACERCA DE DANO À IMAGEM E À HONRA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 657/STF.



    1.  O Supremo Tribunal Federa reconheceu a inexistência de repercussão geral da discussão acerca da ocorrência de dano à imagem ou à honra (ARE 739.382-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 657).



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.